Tribunal: TJSP
Processo: 2013953-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013953-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados
HENRIQUE REIMBERG HESSEL e ANA MARIA HESSEL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2013953-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2013953-02.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravados: Henrique Reimberg Hessel e Ana Maria Hessel
Comarca: São Paulo
Voto no 39.604
Agravo Interno - Pleito de impenhorabilidade dos bens da
Dersa e aplicabilidade do regime de precatórios (tema 253)
- Julgamento de mérito do agravo de instrumento na
mesma sessão - Em face da solução adotada no agravo de
instrumento, houve a perda do objeto do agravo regimental.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno com pedido de
efeito suspensivo interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário
S/A contra decisão desta Relatoria que indeferiu a atribuição de
efeito suspensivo, pois reconheceu que a Agravante não se submete
ao disposto no art. 100, da CF, como deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 599.628/DF, e manteve
a decisão proferida pelo d. Magistrado de 1o Grau que havia
rejeitado o pedido de sujeição da execução ao rito específico
destinado à Fazenda Pública.
Pretende
a
Recorrente
a
reforma
da
decisão. Para tanto sustenta estar devidamente demonstrado a
probabilidade do direito alegado, bem como a relevância da
fundamentação e periculum in mora no recurso de agravo de
instrumento, de modo que este Relator teria incorrido em equívoco
ao deixar de acolher a medida pleiteada.
É o relatório.
No caso, e previamente à remessa deste
Agravo Interno à deliberação da Turma Julgadora, a discussão de
mérito já travada no bojo do Agravo de Instrumento principal tornou-
se madura, sendo remetida à Mesa com o voto no 39.556.
Assim, e considerando ser o objetivo deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2013953-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Agravo Interno justamente a discussão colegiada da medida liminar
antes indeferida a qual se debate de forma final no Agravo de
Instrumento originário , passou a carecer de objeto.
Pontue-se, no mais, ser desnecessária a
intimação da ora Agravada para manifestação nestes autos, pois,
como dito, a própria causa principal está pronta para julgamento,
instruída com suficientes razões de ambos os litigantes.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o Agravo
Interno.
MARREY UINT

Relator